Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-38.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. INDEFIRO o pedido formulado no ID 59028979, para restituição de prazo, porquanto é cediço que o prazo recursal se inicia da própria Sessão de Julgamento, nos termos do Enunciado no. 85 do FONAJE.
II. Portanto, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO